Tribunal: TJMT
Processo: 1019160-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019160-87.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (APELANTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA - CNPJ: 07.950.742/0001-27 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.952.971/0001-09 (APELADO), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECOLHIMENTO PARCIAL DO PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte apelante comprovou adequadamente sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, para ter direito ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. O recolhimento de custas processuais é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça.

4. A ausência de apresentação de documentos comprobatórios da incapacidade financeira impede o deferimento do benefício da assistência judiciária em favor de pessoa jurídica de direito privado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O recolhimento das custas processuais é incompatível com o pedido de gratuidade da justiça. 2. A ausência de apresentação de documentos comprobatórios que demonstrem de forma inequívoca a incapacidade financeira obsta o deferimento do benefício da assistência judiciária em favor de pessoa jurídica de direito privado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2120567/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.4.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2130383/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.3.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça para processamento do recurso de apelação cível interposto por ela
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1019160-87.2020.8.11.0041 proposta contra o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ e CORECO TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A agravante sustenta que “
existe a dispensa do recolhimento de custas, no teor do parágrafo 1o do art. 101 do CPC, porque a insurgência recursal visa a retomar o seguimento de apelação por meio da qual se questiona, entre outros pontos, o indeferimento da justiça gratuita em 2o (segundo) grau de jurisdição
”.

Afirma que “
ao prolatar a decisão unilateral que denegou a gratuidade da justiça, mesmo tendo acostado diversos documentos que apontam a situação financeira pela qual a empresa agravante vem passando
”, a decisão agravada “
ofendeu os princípios do juiz natural, da colegialidade e, via da lógica, do devido processo legal, na medida em que excedeu o seu poder de decidir nas poucas situações previstas em lei
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. no Id. 262856791 e CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ no Id. 263102299, ambos pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça para processamento do recurso de apelação cível interposto por ela
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1019160-87.2020.8.11.0041 proposta contra o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ e CORECO TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, é necessário esclarecer que foi oportunizado à agravante o direito de comprovar a alegada insuficiência de recursos, conforme estabelece o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido em 31.10.2024, pois a prova documental, materializada nos seguintes documentos: (i) espécie de balanço patrimonial referente ao mês de março de 2023 (Id. 244265191); (ii) extrato de conta-corrente do Banco Bradesco, datado de 19 de maio de 2023 (Id. 244265192); (iii) certidão de ações trabalhistas (Id. 244265193); e (iv) cédula de crédito bancário referente a empréstimo no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), datada de 22.8.2022 (Id. 244265194), não é contemporânea ao pedido de gratuidade da justiça, tampouco comprova a ausência de capacidade financeira da agravante.

Ademais, o relator está autorizado a decidir sobre o pedido de gratuidade da justiça, conforme dispõem os arts. 99, § 7o e 101, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.

[...]

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão
, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2o
Confirmada a denegação
ou a revogação da gratuidade,
o relator
ou o órgão colegiado
determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.” [g.n.]

Após o indeferimento do pedido de assistência judiciária, a agravante efetuou o recolhimento de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme comprovante de pagamento datado de 11.11.2024 (Id. 252286166).

Em 14.11.2024, foi proferido despacho no Id. 252747160, determinando o recolhimento da complementação do preparo recursal, uma vez que o valor retificado da causa na sentença não foi considerado pela agravante.

Constata-se, portanto, que a interposição do agravo interno, em 23.11.2024, ocorreu após o recolhimento parcial do preparo recursal. Ademais, não houve novo pedido de gratuidade da justiça em razão da modificação do parâmetro de cálculo do preparo recursal, cuja base de cálculo é o valor retificado da causa na sentença.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de modo que a concessão da assistência judiciária pressupõe a comprovação de que a situação financeira da requerente não lhe permite arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de suas atividades empresariais, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado.

No caso, o recolhimento do preparo recursal, ainda que insuficiente, é ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recolhimento das custas judiciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça. Precedentes
.” (STJ, REsp 2120567/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.4.2024, DJe 26.4.2024).

Ainda que superada essa questão
, a agravante, embora intimada a demonstrar a alegada incapacidade financeira, não o fez, uma vez que deixou de apresentar a Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) ou outro relatório contábil capaz de comprovar a insuficiência de recursos referente ao exercício de 2024.

Dessa forma, diante da ausência de elementos que comprovem a alegada incapacidade financeira, ainda que temporária, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

“
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica desde que seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, já que é relativa a presunção de miserabilidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2130383/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27.3.2023, DJe 4.4.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025